Tribunal: TJBA
Processo: 8004170-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004170-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA GUERREIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL FRAGA BERNARDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) NO PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo ora embargado, garantindo-lhe o direito ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, desde o ajuizamento do
writ.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber da existência ou não, no acórdão embargado, do defeito alegado pelo embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Faz-se necessária,
a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

4.
Deve ser observada a necessária compensação com valores eventualmente já percebidos a título da gratificação discutida nos autos, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004170-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
ESTADO DA BAHIA e outros e como embargado
ALFREDO DE JESUS SOUZA GUERREIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01